Tribunal: TJPA
Processo: 0801122-15.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801122-15.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: SHEILA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ, ELAENE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0801122-15.2024.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADOS:
SHEILA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ e ELAENE SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: SANDERSON ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA - OAB/PA 26.348

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. AJUSTE ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. VACÂNCIA DECORRENTE DE APOSENTADORIA. EXISTÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DISPONÍVEL. PRETERIÇÃO DE SERVIDORAS EFETIVAS HABILITADAS. ATRIBUIÇÃO DA CARGA A PROFESSOR TEMPORÁRIO COM HABILITAÇÃO DIVERSA. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PRIORIDADE PREVISTA EM ATO NORMATIVO MUNICIPAL. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 37,
CAPUT
, DA CF). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por professoras da rede municipal de ensino, reconhecendo o direito à observância da prioridade legal na atribuição de carga horária decorrente de vacância surgida após aposentadoria de docente da mesma disciplina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o ajuste administrativo posterior da carga horária das servidoras enseja perda superveniente do objeto da demanda; e verificar a legalidade do ato administrativo que atribuiu carga horária disponível a professora temporária em detrimento de servidoras efetivas habilitadas, à luz dos critérios normativos de prioridade estabelecidos pela Administração Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de ajuste administrativo não afasta o interesse processual quando necessária a análise da legalidade do ato impugnado para estabilização da situação funcional das servidoras e garantia da segurança jurídica;

4. A discricionariedade administrativa na organização da lotação de servidores encontra limites nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, da CF);

5. Estabelecidos critérios objetivos de prioridade em norma municipal, a Administração Pública encontra-se a eles vinculada, sendo legítimo o controle jurisdicional voltado à verificação da legalidade do ato administrativo;

6. Comprovada a existência de carga horária disponível decorrente de aposentadoria e a preterição de servidoras efetivas habilitadas em favor de contratação temporária com habilitação diversa, resta caracterizada a ilegalidade administrativa;

7. A controvérsia não envolve redução remuneratória, mas violação ao direito de prioridade na ampliação da jornada funcional, inexistindo afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reexame necessário e apelação conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: “
A discricionariedade administrativa na organização da lotação de servidores públicos não autoriza o afastamento de critérios objetivos de prioridade estabelecidos em norma administrativa, sendo legítimo o controle jurisdicional para assegurar a observância da legalidade quando comprovada a preterição de servidores efetivos habilitados em favor de contratação temporária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0007308-72.2016.8.14.0063, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Reexame necessário e da Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença e Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada contra si por SHEILA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ e ELAENE SOUZA DA SILVA, julgou procedente a ação, reconhecendo o direito das autoras à majoração da carga horária na disciplina de Língua Portuguesa para o limite de 200h (duzentas horas) mensais na Escola Antônio Joaquim Moreira, observada a disponibilidade de turmas e a ordem legal de prioridade (Id. 29395697).

Alegou o réu, em suas razões recursais (Id. 29395704), preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a Secretaria Municipal de Educação procedeu à adequação da carga horária das autoras, atendendo administrativamente o pedido formulado na inicial. No mérito, arguiu a legalidade do ato administrativo impugnado; a discricionariedade administrativa na organização da lotação; e inocorrência de lesão ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos diante da redução proporcional à carga horária.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29395715).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que recebeu o recurso em seu duplo efeito (Id. 29394013).

Os autos foram redistribuídos em razão da Emenda Regimental n. 37/2025, cabendo-me a relatoria.

No Id. 33510818, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 33737046).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e do Reexame Necessário e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de Perda de Objeto.

Aduziu o Município de Monte Alegre que o objeto da demanda restou esvaziado, sob o argumento de que a Secretaria Municipal de Educação teria revisto a situação funcional das autoras, promovendo ajuste na carga horária.

Embora haja comprovação do ajuste na carga horária das autoras (Id. 29395705 a 29395710), resta necessária a análise de legalidade do ato administrativo para fins de estabilização da lotação conforme os critérios de prioridade legal para garantia da segurança jurídica da situação funcional das autoras, o que afasta a alegação de perda de objeto.

Rejeito a prefacial.

Mérito

A controvérsia recursal se cinge às alegações de legalidade do ato administrativo impugnado, considerando a discricionariedade da administração na organização da lotação dos professores municipais e não ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Não assiste razão à parte apelante.

No caso, houve vacância decorrente da aposentadoria da professora Rosângela Ribeiro de Língua Portuguesa, passando a existir carga horária disponível na unidade na Escola Antônio Joaquim Moreira. As autoras são servidoras efetivas, habilitadas na disciplina, possuindo prioridade de lotação, conforme o art. 3º, I da Portaria Municipal n° 004/2024 (Id. 29395686 - Pág. 2).

No caso, restou comprovado que a carga foi atribuída a professora contratada temporariamente com habilitação diversa, em violação à ordem de prioridade normativa.

No que tange à alegação de discricionariedade administrativa na organização da lotação dos servidores, o art. 37, caput, da CF vincula os atos da Administração Pública à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Estabelecidos critérios objetivos de prioridade na legislação municipal e em atos normativos da Secretaria de Educação, a atuação administrativa torna-se a estes vinculada, reservando-se a atuação do Poder Judiciário à análise dos critérios de legalidade, o que afasta no caso concreto a alegação de interferência na discricionaridade administrativa.

Sobre o tema:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA 40 SEMANAIS. PREVISÃO NO EDITAL. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA SUPRIR A CARÊNCIA DE PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO VOTO. 1- Consta nos autos que a autora é professora efetiva da rede pública municipal de Vigia de Nazaré/Pa, aprovada em concurso público no ano de 2004. Pleiteou o aumento de sua carga horária de acordo com o Edital que regeu o certame, tendo sido o pleito negado pela Prefeitura sob alegação de que acarretaria prejuízos financeiros, bem como pelo fato de, atendendo ao interesse público, ter feito contratações emergenciais ao logo do ano. 2- Pois bem,
é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça que o controle jurisdicional dos processos administrativos e restrito à análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais processuais e do respeito a direitos e garantias fundamentais, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo.
3- In casu, embora o ora apelante alegue indisponibilidade orçamentária, o mesmo não conseguiu comprovar, pelo contrário, a autora juntou contracheques que demonstram a contratação de servidores temporários para complementar a jornada de trabalho dos servidores, o que caracteriza a irregularidade. 4- Ante o exposto, resta cristalino o direito pleiteado pela autora em ter sua majoração para 40h semanais, consoante previsto no Edital do concurso. 5- Assim, conheço do recurso e acompanhando o parecer ministerial, nego provimento. Em sede de Reexame necessário, sentença alterada nos termos do voto.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007308-72.2016.8.14.0063 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2018) - Grifei

Por fim, quanto à alegação de inocorrência de lesão ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, observo que a controvérsia dos autos não reside propriamente na redução proporcional da remuneração por diminuição legítima de carga horária, mas na preterição das autoras quanto à ampliação da jornada disponível, a qual, segundo a legislação municipal, deveria observar critérios objetivos de prioridade.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e da APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento) (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026